Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-73.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017435-73.2022.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP
RECORRENTE: MAURICE CLAIRTON MATEUS ZUCCHI
RECORRIDO: MARCO AURELIO CARDOSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29 de abril de 2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2o, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2o, Lei n. 9.099/1995).
2. Hipótese dos autos em que houve tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017435-73.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURICE CLAIRTON MATEUS ZUCCHI - CPF: 884.416.361-68 (RECORRENTE), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CARDOSO - CPF: 837.050.581-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024